Tribunal: TJDFT
Processo: 0743829-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743829-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL AGRAVADO: LEONARDO QUEIROZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL em face de LEONARDO QUEIROZ DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em Ação de Conhecimento (n. 0728118-90.2025.8.07.0003), reconheceu a prescrição e determinou a emenda à inicial. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por COOPER MONTE VERDE – Cooperativa Habitacional em face de Leonardo Queiroz da Silva. Narra a parte autora que adquiriu e possui a área rural/urbana situada na BR-070, Km 18, Gleba 04, Lote 494, registrada sob INCRA 9, em Ceilândia/DF, promovendo o fracionamento da gleba em lotes destinados a seus cooperados. Afirma que o réu aderiu à cooperativa e recebeu a fração Quadra 15, Lote 14, mediante obrigação de pagamento de R$ 36.000,00 em 36 parcelas mensais de R$ 1.000,00, além da integralização de quota e da taxa de manutenção mensal de R$ 20,00. Sustenta que o réu se tornou inadimplente, deixando de adimplir as parcelas pactuadas, não obstante as notificações expedidas, sendo infrutíferas as tentativas de composição. Afirma ainda que a cooperativa vem promovendo o georreferenciamento da área e obteve escritura pública em seu nome. Com base nos fatos, requer: (i) a rescisão do ajuste contratual e a consequente desocupação e reintegração de posse do lote QD 15 LT 14 no prazo de 15 dias, sob pena de execução coercitiva; (ii) a condenação ao pagamento dos débitos de manutenção, no valor de R$ 5.020,76; (iii) subsidiariamente, a condenação ao pagamento de R$ 46.368,08 relativos à fração imobiliária, acrescidos dos vincendos até a entrega da posse, nos termos do art. 323 do CPC; (iv) a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 51.388,84. Manifestou expressamente o desinteresse na audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC. Instruiu a inicial com os seguintes documentos: procuração ad judicia (Id 248280147), estatuto social da cooperativa (Id 248280148), atos e atas da JUCIS-DF de 2024 (Id 248277944), atas de assembleias de 2015 e 2016 (Ids 248280145-146), comprovante de residência (Id 248280150), contrato e termo/ficha de adesão (Ids 248280151, 248280159, 248280154 e 248280158), escritura pública da área (Id 248280152), notificação de inadimplência expedida ao réu (Id 248280155), planilhas de débitos atualizadas (Ids 248280156-157), ART do georreferenciamento da área (Id 248280149), bem como documentos de recolhimento e certidões diversas (Ids 248290679 e 248813092). DECIDO. Nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. No caso, a autora formula pedido de cobrança de parcelas contratuais inadimplidas e de valores de manutenção de lote cooperativo, pretensão que se enquadra na hipótese legal mencionada. Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a propositura da ação. Dessa forma, deverá a autora adequar o pedido, excluindo as parcelas atingidas pela prescrição, sob pena de improcedência liminar do pedido de cobrança, nos termos do art. 332, §1o, do CPC. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a petição inicial nos termos acima indicados, sob pena de indeferimento da inicial. Para facilitar a análise do pleito, o exercício do contraditório e evitar confusão processual, a autora deve apresentar uma nova versão da petição inicial com as correções solicitadas. A Agravante afirma que se aplica ao caso a prescrição quinquenal, por se tratar de cobrança de ato cooperativo. Acrescenta que na ausência de disciplina específica sobre a prescrição de cobrança do ato cooperativo, incide o prazo prescricional geral de dez anos, de acordo com o decidido pelo STJ, no REsp 1774434. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida tampouco é proferida em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Nesse contexto, não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ. Isso porque o reconhecimento da prescrição não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. Além disso, a matéria poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1330429, 0741940-34.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2021, publicado no DJe: 26/04/2021.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 18:01:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador